Tribunal: TJES
Processo: 5001057-84.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001057-84.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEIDE DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, ajuizada pela Requerida, em decorrência de suposta negativação indevida de seu nome. Sobre o presente caso, a Requerida, ora Autora, relatou que em 02/03/2017 ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório, a qual foi debatida através do processo de nº 0000407-64.2017.8.08.0049. Isto porque, apesar de a Autora ter sido titular da instalação de nº 160200829 por um período, teria havido a cobrança indevida pelo consumo da energia elétrica, a qual ensejou a inscrição de seu nome junto ao cadastro dos órgãos de restrição ao crédito. Diante disso, naquele processo teria sido proferida sentença para condenar a EDP ao pagamento de danos morais.

Não obstante o comando judicial, acusou a Autora sobre ter descoberto recentemente a negativação de seu nome, em função de um débito total de R$ 259,22 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) pelo uso da mesma instalação, sobre a qual já não é mais a titular do contrato. E em decorrência desta dívida, ainda teria sido impedida de realizar uma ligação de energia elétrica em seu nome.

Diante disso, buscou a prestação jurisdicional para requerer liminarmente, que a Ré seja compelida a retirar o nome da Autora do cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, bem como, seja compelida a permitir a ligação nova de energia elétrica; a declaração de inexistência de todo e qualquer débito vinculado a instalação de nº 160200829; a condenação da Ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; bem como, o arbitramento de custas e honorários advocatícios.

Em contestação, aduz a Recorrente que não assiste razão à Recorrida e que a presente demanda deverá ser julgada totalmente improcedente.

Em sede de

sentença (ID 3421779) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos para:

(1) Confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a exclusão definitiva do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

(2) Declarar a inexistência de todo e qualquer débito referente a instalação nº 0160200829.

(3) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido a partir da data desta decisão - súmula nº 362 do c. STJ - e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (02/03/2017) - súmula nº 54 do c. STJ.

Sem custas, nem honorários. Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3421781),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3794442). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito o qual já havia quitado integralmente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)